Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. SUBSIDIÁRIA. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. JUNTADA DO LAUDO PERICIAL. EQUIPARAÇÃO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE À ALIENAÇÃO MENTAL.
1. A responsabilidade do Distrito Federal pela obrigação imposta nos casos de conversão de aposentadoria por invalidez proporcional para integral de servidor público distrital é subsidiária, dada a personalidade jurídica própria do IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, que tem autonomia administrativa e financeira, além da ausência de imposição legal quanto à solidariedade.
2. O termo inicial da aposentadoria integral em caso de esquizofrenia paranoide é o momento da comprovação de que a doença é grave e se equipara à alienação mental, satisfazendo o disposto no art. 18, § 5, da Lei Complementar 769/2008, que é o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.
3. Recurso dos réus provido e apelo da autora não provido.